Tribunal: TJPA
Processo: 0804490-27.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804490-27.2022.8.14.0024

APELANTE: RAMON PALHETA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0804490-27.2022.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

APELANTE: RAMON PALHETA DE ARAÚJO

ADVOGADO: JAMMERSON DE JESUS MOREIRA OAB/MA 14.546

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO DO RÉU. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo específico e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e materialidade do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida para sustentar a condenação; e (ii) estabelecer se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena quando esta já foi fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito é comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da arma de fogo, munições e carregador, bem como pelo laudo pericial que atesta a potencialidade lesiva da arma e a supressão de sua numeração.

4.

A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relatam a apreensão da arma de fogo na posse do réu, sem autorização legal, além da confissão do próprio acusado.

5.

Os depoimentos de policiais, quando prestados no exercício regular de suas funções e em consonância com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova e são aptos a embasar decreto condenatório.

6.

Para a configuração do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, não se exige a comprovação de que o agente tenha sido o responsável pela supressão da numeração da arma de fogo, sendo suficiente a posse ou porte do artefato com numeração adulterada.

7.

Embora o réu tenha confessado a prática do delito, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode resultar em redução da pena abaixo do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida configura o crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, independentemente de prova de que o agente tenha realizado ou tenha conhecimento da supressão da numeração.

2.

Os depoimentos de policiais militares, prestados no exercício de suas funções e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea para fundamentar condenação penal.

3.

A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada nesse patamar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; Código Penal, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJPA, Apelação Criminal nº 0017109-52.2017.8.14.0006, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30.10.2023; TJPR, Apelação Criminal nº 0000722-44.2023.8.16.0119, Rel. Des. Priscilla Placha Sá, 2ª Câmara Criminal, j. 22.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RAMON PALHETA DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Narrou à denúncia (ID 38478713):

“(...) por volta de 22h45min do dia 09/09/2022, o denunciado RAMON PALHETA DE ARAUJO portava uma arma de fogo de uso restrito, com a numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrendo com sua conduta no artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/2003.

Segundo apurado, na data e horário supramencionados, o condutor e Policial Militar ISAAC DA SILVA SOUSA (ID nº 78220649 - Pág. 2), que estava na companhia dos Policiais Militares ELTON GEOVANE CARDOSO REGO (ID nº 78220649 - Pág. 4) e JOCIELTON COSTA CAMPOS (ID nº 78220649 - Pág. 5), declararam em sede policial que estavam realizando ronda na cidade, momento em que passaram pela 2ª travessa após a Raimundo Preto, perceberam no acusado que se encontrava andando, um objeto semelhante a uma arma de fogo em sua cintura, e considerando que o acusado era um dos suspeitos de ter participado de um assalto em uma loja de compra de ouro nesta cidade, resolveram aborda-lo.

Ao aborda-lo, primeiro perguntaram se o próprio estaria portando alguma arma de fogo, no que foi respondido negativamente, diante disso, passaram a revista-lo, quando então respondeu que estaria armado, ocasião em que foi encontrado em seu poder uma pistola TAURUS, modelo PT638 PRO SÃO, calibre .380 AOP, municiada com 05 (cinco) cartuchos intactos, além do número de série de encontrar suprimido (lixado).

Indagaram-no se possuía alguma documentação para portar a arma de fogo, no que também foi respondido negativamente, dizendo que havia comprado a pistola no “mercado negro”. Por fim, ao informa-lo que seria apresentado na Seccional da Polícia Civil, perguntou se haveria alguma forma de negociar a fim de não ser apresentado, no que foi respondido negativamente.

O denunciado RAMON PALHETA DE ARAUJO, diante da Autoridade Policial (ID nº 78220653 - Pág. 1) confessou que portava a pistola de forma irregular. (...)”

Na sentença (ID 28478745), o magistrado de primeiro grau fixou o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, procedendo, ainda, à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 28478748), no qual pleiteia, em síntese, a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de dolo específico na conduta, bem como requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Apresentadas as contrarrazões (ID 28478754), o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância superior

(ID 31866147), a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
conhecimento
da apelação e pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.DA ABSOLVIÇÃO

A defesa sustenta que o apelante deve ser absolvido, sob o argumento de inexistência de dolo específico na conduta a ele imputada, no que se refere à prática do delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, consistente em portar arma de fogo com numeração suprimida ou adulterada.

O pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas, especialmente pelo Auto de Apresentação e Apreensão do objeto, ID 28478677, onde foram apreendidos uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, da marca Taurus, modelo PT 638 PRO AS com numeração suprimida; 05 cartuchos, marca CBC, calibre .380 Auto; e 01 carregador metálico; e o Laudo de balística, ID. 28478738, no qual comprovou a potencialidade lesiva da arma de fogo e o número suprimido; e pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão do apelante.

Os policiais militares Isaac da Silva Sousa e Elton Geovane Cardoso Rego relataram que estavam fazendo ronda ostensiva, ocasião em que visualizaram o recorrente andando a pé com um volume suspeito na cintura e que em razão de suas profissões observam as mãos e a cintura para identificarem eventuais perigos, ato contínuo procederam a abordagem do apelante, que confirmou estar armado e não possuir autorização para tanto, momento em que que efetuaram a prisão em flagrante do recirrente, que não ofereceu resistência, encontrando em poder do mesmo, uma arma de fogo, tipo pistola, 05 cartuchos e 01 carregador metálico.

No caso em apreço, os relatos dos policiais mostram-se coerentes e em consonância com as demais provas coligidas, motivo pelo qual merecem integral credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de má-fé, contradição ou interesse pessoal que possa comprometer a veracidade de seus testemunhos, razão pela qual tais declarações devem ser consideradas prova segura e suficiente da autoria delitiva imputada ao apelante.

Dessa forma, observa-se que é admissível a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para fundamentar a condenação, desde que corroborados por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. No caso, as declarações extrajudiciais encontram pleno amparo no depoimento do policial militar, responsável pela prisão do acusado, e na posse dos objetos, o que reforça a materialidade e autoria do delito.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). RECEPTAÇÃO (ART. 180, § 3.º, CPB). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CPB). PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHAIS FIRMES E CONCISOS A APONTAREM QUE O RECORRENTE PRATICOU OS DELITOS.
RECORRENTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DOS DELITOS. DESPROVIMENTO.

1. Pedido do apelante pela absolvição por insuficiência de provas quanto a todos os delitos. Incabível, considerando que restam provadas nos autos as materialidades dos crimes de receptação, uso de documento falso e ainda porte ilegal de arma de fogo, previstos respectivamente, nos arts. 180, § 3.º e 304, ambos do CP/40 e art. 14 da Lei nº 10.826/03;

2.
A autoria restou bem demonstrada pelos depoimentos dos policiais ouvidos nos autos. Com efeito, a palavra dos agentes de segurança, quando no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva;

3. Além dos depoimentos das testemunhas, o recorrente confessou a prática do crime informando que portava a arma e que não tinha autorização, além de conseguir o documento falso;

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0017109-52.2017.8.14.0006 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023)

Outrossim, o entendimento jurisprudencial majoritário, consolida que é dispensável a comprovação de que o autor do fato foi o responsável pela supressão ou que ele tinha ciência prévia da raspagem da numeração da arma de fogo para a configuração do crime.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA MODALIDADE QUALIFICADA (ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL) E PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 15 E 16, § 1º, INC. IV, AMBOS DA LEI Nº 10 .826/2003. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM QUE A APELANTE ENTROU NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE EMPREGOU ARMA NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO REFERIDO CRIME. 3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 16, § 1º, INC. IV, LEI N. 10.826/03 PARA O DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI N. 10.826/2003). IMPOSSIBILIDADE.
MERA POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA QUE JÁ CONFIGURA O DELITO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DOLO OU CONDUTA ATIVA NA SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO.
4. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, COM ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA PELO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO FACE À INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES. 5. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ARMA APREENDIDA COM MAIS DE SETENTA MUNIÇÕES, QUANTIDADE ELEVADA O SUFICIENTE PARA PROMOVER A EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO DELITO DE PORTE DE ARMA. AINDA, DISPARO REALIZADO EM LOCAL HABITADO POR CRIANÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA UTILIZADA PELO JUÍZO A QUO PARA ELEVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NA DOSIMETRIA DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. 6. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NOS DELITOS DE PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. 7. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. PERÍODO EM QUE A RÉ PERMANECEU EM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO INAPTO A ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TEMA QUE COMPETE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, COM RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. (TJ-PR 00007224420238160119 Nova Esperança, Relator.: Priscilla Placha Sá, Data de Julgamento: 22/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2024)

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença e o indeferimento do pleito absolutório.

2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No que diz respeito ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, apesar do apelante ter confessado a prática do delito, na primeira fase da dosimetria a pena-base foi fixada no mínimo legal, e portanto, não há como aplicar a atenuante de confissão na segunda fase, devido a Sumula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, não merecendo reformas.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 06 de abril de 202
6
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026